Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESFILIAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADERÊNCIA. AUTOMÁTICA. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA.
1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
2. O caso tratado no REsp 1.280.871/SP refere-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em um bairro aberto, situação que não se amolda a condomínio particular irregular, no qual haja imóvel que, embora tenha abertura de acesso à via pública de forma independente, esteja inserido dentro dos limites do condomínio, de modo que sua aderência à associação de moradores é automática.
3. Para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, é dispensável a filiação do proprietário à Associação de Moradores, nem que dele usufrua, basta que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela Associação.
4. Recurso do apelante/autor conhecido e desprovido.